Tribunal: TJPA
Processo: 0027408-67.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027408-67.2017.8.14.0401

APELANTE: SARA DO CARMO, ANDRE LUIZ DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA PARA AQUEM DO MINIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPROVIMENTO. 1. Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores. PRECEDENTES.

Consequentemente, mantida a pena final de 5 anos e 4 meses de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como inviável a alteração do regime de cumprimento de pena ao aberto.

DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em dispensa das custas processuais, a alegada hipossuficiência econômico-financeira dos acusados não impede a condenação ao pagamento das custas processuais, obrigação que, nos termos do já mencionado art. 804 da Lei Penal Adjetiva, é cogente, sendo a exequibilidade de sua cobrança matéria a ser dirimida perante o Juízo da Execução.

REFORMA DA PENA DE MULTA – PROVIMENTO. 3. Por outro lado, com relação a pena de multa, assiste razão à defesa.

Da dosimetria da pena ve se que o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão, no entanto, fixou 40 dias-multa, quando, igualmente, deveria estar no mínimo, portanto, readéquo para 10 dias-multa.

Na 2ª fase, permanece inalterada. Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, em que a reprimenda foi majorada em 1/3, aumento os dias-multa, no mesmo quantum fixado pelo magistrado, ou seja, em 13 dias-multa, restando, ao final, em 23 (vinte e três) dias-multa.

Assim, a reprimenda restou mantida em 5 anos e 4 meses de reclusão e redimensionado a pena de multa para 23 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SARA DO CARMO e ANDRE LUIZ DA SILVA MONTEIRO
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 04.11.2017, os acusados e outro individuo não conhecido, entraram e um ônibus da linha Pedreira/Lomas e no interior no veículo, o indivíduo não identificado sacou uma arma e anunciou o assalto e ordenou que o motorista não parasse o veículo enquanto realizavam o crime. No entanto, um passageiro gritou que a arma era de brinquedo, momento que ele conseguiu fugir do veículo, ficando os dois acusados que foram pegos pelos passageiros e impedidos de sair do local até a chegada da polícia. Conduzidos à delegacia confessaram os fatos.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou SARA DO CARMO e ANDRE LUIZ DA SILVA MONTEIRO a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela reforma da pena base abaixo do mínimo legal; aplicação do art. 44 do CPB; alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto; dispensa do pagamento das custas processuais e redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que os acusados sejam dispensados do pagamento das custas processuais.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, devendo ser mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena base para que, reconhecida a atenuante de confissão aos dois apelantes, a pena seja fixada aquém do mínimo legal.

Observa-se da sentença condenatória que, aos dois acusados, a pena base foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e, na segunda fase, embora reconhecida a atenuante de confissão pelo juízo, igualmente para ambos, deixou de aplicá-la, em observância a sumula 231/STJ.

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Consequentemente, mantida a pena final de 5 anos e 4 meses de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como inviável a alteração do regime de cumprimento de pena ao aberto.

Do mesmo modo, não há que se falar em dispensa das custas processuais, a alegada hipossuficiência econômico-financeira dos acusados não impede a condenação ao pagamento das custas processuais, obrigação que, nos termos do já mencionado art. 804 da Lei Penal Adjetiva, é cogente, sendo a exequibilidade de sua cobrança matéria a ser dirimida perante o Juízo da Execução.

Portanto, eventual avaliação sobre a situação econômico-financeira dos apelantes deve ser aferida pelo Juízo de Execução, que é o competente para cobrar as despesas do processo e, se for o caso, suspender a exigibilidade das verbas devidas pela parte apenada.

Por outro lado, com relação a pena de multa, assiste razão à defesa.

Da dosimetria da pena ve se que o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão, no entanto, fixou 40 dias-multa, quando, igualmente, deveria estar no mínimo, portanto, readéquo para 10 dias-multa.

Na 2ª fase, permanece inalterada. Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, em que a reprimenda foi majorada em 1/3, aumento os dias-multa, no mesmo
quantum
fixado pelo magistrado, ou seja, em 13 dias-multa, restando, ao final, em 23 (vinte e três) dias-multa.

Assim, a reprimenda restou mantida em 5 anos e 4 meses de reclusão e redimensionado a pena de multa para 23 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena de multa, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 19/02/2024